Tribunal: TJSP
Processo: 2065371-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000877238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2065371-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo,
em que é agravante PEDRO GARCIA, é agravado LUIZ SCARCELLI
FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
Relator Sorteado, que fará declaração", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065371-76.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Agte.: Pedro Garcia
Agda.: Luiz Scarcelli Filho
Voto no 41617
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Adjudicação de Imóveis. Necessidade de intimação dos
credores, para definir a existência de preferência pela
anterioridade da constrição. Necessário definir se a
constrição é anterior ou posterior ao arresto. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
a r. decisão que indeferiu o pedido de adjudicação dos imóveis
objeto das matrículas no 8.139, no 17.703 e no 1.249 do CRI da
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo (fls. 118/119).
Pugna o agravante pelo provimento do agravo e
seja adjudicado os bens imóveis, objeto das matrículas: no 8.139,
no 17.703 e no 1.249, todas do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo – São Paulo, já que as
penhoras provenientes do arresto retroagem à data deste
(05.06.2006), sendo anteriores às penhoras realizadas pelos
demais credores que são de 2007. Por fim, ressalta que o que
importa é a data da penhora/arresto e não a data do registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado regularmente concedeu-se o efeito
suspensivo, sem informações (fls. 210) e contraminuta (fls. 241).
É o relatório.
Data máxima vênia, consoante sustenta o
recorrente o que importa “é a data da penhora/arresto e não a data
do registro” (fls. 15).
Portanto, para efeito de definir a existência de
preferência, pela anterioridade da constrição, é necessário
realmente intimar os credores, com as penhoras averbadas, para
que tenham oportunidade de trazer aos autos, o termo de penhora
ou arresto, afim de que se defina, se a constrição, é anterior, ou
posterior, ao arresto concretizado pelo exequente, e convertido em
penhora (fls. 28 e fls. 55).
Portanto, em face ao disposto no artigo 804
combinado com o artigo 909 ambos do CPC, tem-se que a r.
decisão recorrida encontra-se correta.
Pelo exposto, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 41617
AGRV. No: 2065371-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Cruz do Rio Pardo (1a V. Cív.)
AGVTE.: Pedro Garcia (Exqte.)
AGVDA.: Luiz Scarcelli Filho (Exctdo.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento
do pedido de adjudicação dos imóveis arrestados/penhorados
pelo exequente, sob o fundamento de que, na existência de
concurso de credores, há necessidade de prévia intimação dos
demais credores para se manifestarem nos autos Concurso
de credores quirografários (inexistência de credores com título
legal à preferência) - Arresto anterior promovido pelo
exequente equivalente à penhora - Direito à prelação cabível
ao primeiro credor que concretizou o arresto em relação aos
atos constritivos praticados pelos demais credores

Precedentes do STJ e deste E. Tribunal Bandeirante Decisão
reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Pedro Garcia, em execução por título extrajudicial (título não
trasladado) movida em face de Luiz Scarcelli Filho, contra r. decisão
reproduzida a fls. 118/119, que indeferiu o pedido de adjudicação dos
imóveis objeto das matrículas n°s. 8.139, 17.703 e 1.249 do CRI da
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo e ordenou ao exequente promova
a intimação dos credores com penhoras averbadas e, ainda, a expedição
de mandado de reavaliação dos imóveis, haja vista a anterioridade da
avaliação realizada nos autos originários.
Alega o agravante, em resumo, que (1) o arresto e
depósito dos imóveis objetos das matrículas n°s. 8.139, 17.703, 13.286,
11.892 e 1.249 do CRI local foram realizados em seu favor no dia
05.06.2006 e a conversão em penhora se deu em 08.05.2007, que foi
registrada à margem das matrículas no dia 24.07.2008, (2) após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliados, requereu a adjudicação dos imóveis matriculados sob os n°s.
8.139, 17.703 e 1.249, mas, após manifestação do executado, o pleito
foi indeferido, (3) o agravado não estava autorizado a defender, em
nome próprio, direito alheio, ou seja, ele não tem legitimidade para
defender o interesse de outros credores quirografários e (4) não há
credores com garantia real ou preferência legal, de modo que deve ser
observada a anterioridade de cada constrição, a qual, no caso em
exame, é a data do arresto (05.06.2006) realizado pelo agravante, já que
ele foi convertido em penhora, ou seja, o arresto deve ser interpretado
sob a ótica de uma pré-penhora, razão pela qual seus efeitos retroagem
à data de sua realização, eis que convalidada, daí a sua preferência em
relação à penhora realizada, posteriormente, por outros credores e,
consequentemente, a existência do direito de que lhe sejam adjudicados
os imóveis supramencionados (fls. 1/16).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e o
provimento para que seja deferida a adjudicação dos imóveis objetos da
matrículas nos. 8.139, 17.703 e 1.249, todos do Oficial de Registro de
Imóvel da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo-SP (fls. 419/420).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 210) e o
agravado não ofertou contraminuta (fls. 241).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que é cediço na doutrina
e jurisprudência pátrias que, para fins de prelação, o arresto consiste
em pré-penhora, portanto, surte efeitos desde a sua realização e
implementação.
Insta assinalar, ainda, que a lei processual civil não
exige a averbação ou o registro do ato na matrícula do imóvel (como o é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também para a penhora) à sua constituição, ou seja, o registro ou
averbação não são atos constitutivos do arresto. Vale dizer, a penhora
decorrente da conversão de anterior arresto (seja ele executivo ou
cautelar) deve ser entendida realizada no momento da realização do
arresto, surtindo, a partir de então, efeitos na órbita jurídica,
mormente, para o caso sub judice que envolve concurso de credores de
créditos quirografários, o direito de preferência daquele que primeiro
realizou o arresto (pré-penhora) ou penhora à satisfação do seu crédito
em detrimento dos demais.
A propósito do tema, extrai-se da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça consoante se infere das ementas abaixo
transcritas.
“PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA.
CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À
PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Independentemente da natureza assumida, seja o
arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.),
seja o arresto executivo, igualmente denominado "pré-penhora" (CPC,
art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora,
a teor do que prevê o art. 821 do CPC.
2. Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar
inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do
credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende
ver seu crédito assegurado.
3.
Inexistindo
título
legal
à
preferência,
a
anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que
primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre
a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a
T, AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.190.055-MG, j. 11.10.2016, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21.10.2016)
“PROCESSO CIVIL. CONCURSO DE CREDORES.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DIREITO REAL. PREFERÊNCIA.
LIMITE DA GARANTIA. ARRESTO. EFEITOS. PENHORA.
1. A extensão da preferência que ostenta o detentor
do crédito com garantia real está limitada à extensão da própria
garantia outorgada.
2. Se o bem constrito não for suficiente para o
pagamento integral do débito, o credor poderá executar o devedor pelo
restante da dívida, mas como quirografário.
3. O arresto é uma 'pré-penhora' e seus efeitos, para
fins de prelação, vigoram desde a sua implementação.
4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a T,
REsp
n°
293.287-SP,
J.
04.02.2010,
Rel.
Min.
FERNANDO
GONÇALVES, DJe 08.03.2010)
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITO
DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE DA PENHORA. AVERBAÇÃO.
NATUREZA DESSE ATO.
I - No processo de execução, recaindo mais de uma
penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do
numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro
lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de
preferência.
Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure.
II - Quando incidente sobre bens imóveis, deve-se
proceder a averbação da penhora no Registro de Imóveis a fim de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicidade à constrição realizada e gerar presunção absoluta de seu
conhecimento em relação a terceiros.
III
-
Tal
providência
não
constitui
requisito
integrativo do ato de penhora e, portanto, não interfere na questão
relativa à preferência temporal das penhoras realizadas que, para esse
efeito, contam-se a partir da data da expedição do respectivo termo de
penhora.
IV - Recurso Especial improvido.” (STJ-3a T, REsp
829.980-SP, J. 01.06.2010, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 18.06.2010)
“RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III, "c").
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES.
MARCO TEMPORAL DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR.
ANTERIORIDADE DA PENHORA OU DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO
ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE PRELAÇÃO DECORRENTE DA MERA
FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO
REGISTRO PARA FIM DIVERSO.
1. Havendo pluralidade de credores com penhora
sobre o mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela
anterioridade da penhora, conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do
CPC, que expressamente referem à penhora como o "título de
preferência" do credor.
2. A precedência da data da averbação da penhora
no registro imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4o, do CPC,
tem relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição,
gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo
fraudes, mas não constitui marco temporal definidor do direito de
prelação entre credores.
3. Nos termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á
feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim,
o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se
formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no
processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal
a tal registro da penhora como condição para definição do direito de
preferência, o qual dispensa essas formalidades.
4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a T,
REsp n° 1.209.807-MS, J. 15.12.2011, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe
15.02.2012)
“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - CONCURSO DE
CREDORES - DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARRESTO (ART. 653 DO
CPC) - REGISTRO - POSTERIOR PENHORA SOBRE O IMÓVEL -
PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO - RECURSO PROVIDO.
1. O arresto, tendo a mesma natureza executiva da
penhora, assegura ao credor que o efetiva, providenciando o devido
registro, direito de preferência em relação a credor que posteriormente
penhora o mesmo imóvel. O arresto, como a penhora, implica
inalienabilidade do bem, presumindo-se, ademais, através do respectivo
registro, seu absoluto conhecimento por terceiros, de molde a tornar
indiscutível o interesse do credor, que prontamente dilingenciou quanto
ao arresto, na conseqüente excussão do bem para garantia de seu
crédito.
2. Interpretando-se sistematicamente a legislação
processual civil, irretorquível a equiparação do arresto incidental ou
executivo (art. 653 do CPC) à penhora, para fins de preferência na
percepção creditícia em concurso de credores, haja vista a natureza
constritiva do ato, inclusive designado de "pré-penhora", vez que
meramente antecipatório da penhora em hipóteses nas quais não
localizado o devedor; ou seja, trata-se de atos processuais de idêntico
fim, decorrendo mesmo automaticamente a conversão do arresto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora em não se verificando o pagamento pelo executado, nos termos
do art. 654 do CPC. Precedente.
3. Recurso Especial conhecido e provido.” (STJ-4a T,
REsp
n°
759.700-SP,
J.
18.08.2005,
Rel.
Min.
FERNANDO
GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ
24.04.2006, p. 407)
No mesmo sentido tem decidido este E. Sodalício, a
saber:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
-

CONCURSO
DE
CREDORES
-
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA - PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. - Direito de
preferência em conflito que é definido pela realização da penhora -
Inteligência do art. 612, do CPC/73 Arrestos realizados pelas partes
que têm a mesma eficácia que a penhora Direito de preferência em
concurso de credores - Antecedência da constrição - Pré-penhora
levada a efeito pelo agravante precedente àquela concretizada pelo
agravado Banco ABC - Caso de reconhecer-se ao agravante a
preferência sobre os bens arrestados - Registro da penhora - Medida
protetiva contra eventuais fraudes, contudo que não modifica a
realidade processual, qual seja, a anterioridade do arresto realizado
pelo agravante - Precedentes jurisprudenciais do STJ. Recurso
provido.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n°
2210412-16.2016.8.26.0000-
São
Bernardo
do
Campo,
J.
06.07.2017, Rel. Des. JOÃO BATISTA VILHENA, voto n° 22859)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de
adjudicação do imóvel penhorado. Penhora averbada na Matrícula do
imóvel em razão de Execução diversa. Direito de preferência.
Anterioridade. Prevalência da data em que formalizada a penhora no
processo e não a data da averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido, com
observação.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2233748-78.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 18.02.2019,
Rel. Des. SILVEIRA PAULILO, voto n° 45142)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Concurso de credores. Direito de preferência. Penhoras precedidas de
arrestos. Preferência pela anterioridade do arresto que, embora não
registrado na matrícula do imóvel, se equipara à penhora para fins de
prelação. Preferência da terceira reconhecida, porque primeiro efetivou
o arresto. Recurso não provido.” (TJSP-11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2128819-96.2015.8.26.0000-São
Paulo, J. 07.10.2015, Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS, voto n°
31808)
“AGRAVO. EXECUÇÃO. CONCURSO SINGULAR DE
CREDORES. DIREITO DE PREFERÊNCIA AO PRODUTO DA HASTA
PÚBLICA. ARRESTO EXECUTIVO DE IMÓVEL (PRÉ-PENHORA, ART.
653 DO CPC). POSTERIOR PENHORA SOBRE O MESMO BEM.
PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 711
DO
CPC.
EXCLUSÃO
DA
PREFERÊNCIA
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO. 1.- Estabelecido o concurso singular de credores,
quer pela existência de duas execuções em curso com penhoras sobre o
mesmo imóvel, a definição da preferência (ordem de prelação) não se
estabelece pelo simplista critério temporal do início da primeira
execução, como dá a entender o art. 711 do CPC em leitura superficial.
Segundo a boa doutrina, o que deve ser entendido é que o art. 711, ao
se referir à anterioridade da ?execução?, e não à anterioridade da
penhora, quis pressupor que é nos autos da primeira execução que a
primeira penhora sobre o mesmo bem se verificaria necessariamente.
2.- O arresto incidental ou executivo previsto no art. 653 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipara-se à penhora, para fins de preferência ao recebimento do
produto da expropriação realizada na execução, na hipótese de
concurso singular de credores estabelecido. Isso por que possui
natureza constritiva (?pré-penhora?), por ser antecipatório da penhora
em situação de não localização imediata do devedor, viabilizando,
depois, sua conversão automática nesta se não paga a dívida
executada, nos termos do art. 654 do CPC, conforme já decidido pelo
STJ. 3.- Excluem-se do direito de preferência aludido no art. 711,
primeira parte, do CPC, os honorários advocatícios, com fundamento no
art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).” (TJSP-31a Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
n°
0041929-33.2011.8.26.0000-São Paulo, J. 17.05.2011, Rel. Des.
ADILSON DE ARAÚJO, voto no 10438)
Destarte, convertido o arresto em penhora, os efeitos
desta retroagem à data daquele, portanto, consoante jurisprudência
consolidada, a penhora considera-se realizada na data do arresto, o que
importa concluir que a prioridade na satisfação do débito será do credor
que primeiro realizou o arresto ou a penhora (art. 612 do CPC de 1973
e art. 797 do CPC de 2015), que, no presente caso, como será a seguir
demonstrado, é do agravante, daí ser imperioso o deferimento da
adjudicação dos imóveis em seu favor, consoante autoriza e na forma
prevista na legislação de regência.
4. No vertente caso, o arresto dos imóveis realizado a
pedido do agravante ocorreu em 05.06.2016, consoante se infere dos
documentos encartados a fls. 21/24, 26, 28/29, 31/33, 54, 55 e 56.
De outro lado, os demais credores quirografários
efetivaram a penhora em datas posteriores (a saber, dias 11.06.2007,
02.07.2007,
23.10.2007,
01.02.2010,
25.02.2010,
07.08.2010,
20.05.2011,
18.07.2011,
24.11.2011,
12.07.2012,
06.02.2013,
01.04.203, 26.09.2013, 04.10.2013, 06.02.2016, fls. 88/94, 95/105 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
106/112) ao arresto cautelar promovido pelo insurgente e concretizado
em 05.06.2006 (fls. 21/24, 26, 28/29, 31/33, 54, 55 e 56), não
obstante o registro dos arrestos, em favor do insurgente, nas matrículas
dos três imóveis cuja adjudicação se requer apenas tenha ocorrido em
22.08.2008 (fls. 90, 101 e 108).
Não há dúvida que o agravante e os demais credores
sujeitam-se a concurso de credores, todavia, como acima mencionado, o
direito de preferência é determinado pela anterioridade do arresto ou
penhora (não a anterioridade do registro do ato no Cartório de Registro
de Imóveis), consoante prevê o art. 797 do CPC (art. 612 do CPC 1973).
Assim, não havendo credores com título legal à
preferência nem prova nos autos de que os demais credores
quirografários tenham em seu favor anterior penhora ou arresto em
relação àquela promovida pelo insurgente (não basta o Espólio
executado apenas discordar do pedido de adjudicação, sob o argumento
de que há necessidade de concurso de credores, sem, ao menos,
comprovar documentalmente que os demais credores possuem
penhoras anteriores ao do agravante, fls. 114), desnecessária se revela a
intimação dos aludidos credores quirografários para manifestarem nos
autos, sendo de rigor o imediato deferimento da adjudicação dos
imóveis, tal como postulado pelo insurgente.
Imperiosa, pois, a reforma da r. decisão reprochada
para deferir a adjudicação dos imóveis postulada pelo agravante.
5. Por fim, como não houve insurgência específica
quanto à ordem de reavaliação dos imóveis, fica mantida tal
determinação, pois atende os interesses de todas as partes envolvidas
(exequente, executados e demais credores quirografários).
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
deferir ao agravante a adjudicação dos imóveis matriculados sob os n°s.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.139, 17.703 e 1.249 junto ao CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, ficando dispensada a intimação dos credores com penhoras
posteriores à realizada pelo exequente.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
13002D20
4
14
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
13A2182E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2065371-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.